Tribunal: TJMT
Processo: 1024791-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024791-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. - CNPJ: 15.397.179/0001-30 (APELANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 21.515.045/0001-79 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024791-46.2019.8.11.0041

APELANTE: MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

APELADO: NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA., IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência em ação de produção antecipada de provas quando oferecida resistência à pretensão autoral, o que não ocorre no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024791-46.2019.8.11.0041

APELANTE: MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

APELADO: NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA., IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1024791-46.2019.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Medtrauma Centro Especializado e Ortopedia e Traumatologia Ltda.

AÇÃO
: Produção Antecipada de Provas ajuizada por Medtrauma Centro Especializado e Ortopedia e Traumatologia Ltda. em desfavor de NOT Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente a produção antecipada de provas
, a fim de confirmar a liminar deferida e homologar a prova produzida.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, considerado que não houve resistência à lide.

APELO
: sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, em razão da procedência do feito, do caráter contencioso e do princípio da causalidade.

CONTRARRAZÕES
: Id. 122194004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024791-46.2019.8.11.0041

APELANTE: MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

APELADO: NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA., IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Medtrauma Centro Especializado e Ortopedia e Traumatologia Ltda.

AÇÃO
: Produção Antecipada de Provas ajuizada por Medtrauma Centro Especializado e Ortopedia e Traumatologia Ltda. em desfavor de NOT Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente a produção antecipada de provas
, a fim de confirmar a liminar deferida e homologar a prova produzida.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, considerado que não houve resistência à lide.

Da delimitação fática

Na origem, a lide objetiva a produção de prova pericial para averiguação da veracidade e autenticidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela primeira requerida (NOT Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda.) no Processo Licitatório n. 67723/2019, cujo documento objeto de perícia foi apresentado como Documento de Habilitação, que visa certificar a aptidão técnica para desempenho das funções a serem contratadas no certame.

Consta que foi produzida a prova pericial e o laudo apresentado, com posterior esclarecimentos realizados pelo
expert
, bem assim que, intimadas para manifestarem, as partes se mantiveram inertes.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido e homologou a prova pericial produzida, todavia, deixou de condenar a parte requerida nos ônus de sucumbência, ao fundamento de que não houve pretensão resistida.

Nesse contexto,
o cerne do recurso está em saber se houve pretensão resistida na ação de produção antecipada de provas e se é caso de condenar a parte requerida nos ônus de sucumbência.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que citada, a requerida NOT Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda. em petição intitulada como manifestação, confirmou que de fato houve material na data do documento periciado, concordou com a realização da prova pericial e apresentou quesitos (Id. 122192984).

Da mesma forma, a requerida Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME prestou esclarecimentos acerca do erro material e apontou que não se opõe em emitir novo documento, bem como apresentou quesitos (Id. 122192989), conforme determinado pelo Juízo de origem.

Como se vê, na espécie, não restou caracterizada pretensão resistida, tanto administrativa quanto judicial, a legitimar condenação por ônus de sucumbência, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Na hipótese dos autos, não há que se falar em sucumbência, porquanto a aplicação de tal conceito pressupõe a existência de lide – conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida- que estaria caracterizada caso houvesse alguma resistência da parte demandada na realização da perícia determinada.

Desse modo, entendo ser descabida a condenação da demandada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Vale ressaltar, que para a existência da verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária, é preciso que haja vencedor e vencido, pois o fundamento da condenação em honorários é o fato objetivo da derrota.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, considerando a exibição dos documentos pleiteados na exordial,
JULGO PROCEDENTE a produção antecipada de provas
, confirmando a liminar deferida, e
homologando a prova produzida
.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, na medida em que a prova foi produzida em seu proveito. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que não houve resistência à lide
”.

Registra-se, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência em ação de produção antecipada de provas quando oferecida resistência à pretensão autoral, o que não ocorre no caso concreto.

Nesse mesmo sentido: (AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autora
l" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...). (AgInt no AREsp 1690037/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos
.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na mesma linha, os julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(N.U 1022823-15.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

2.
Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los.
(N.U 1005975-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.

Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, na hipótese que não houve demonstração de pretensão resistida no âmbito extrajudicial e judicial, não há falar em condenação nos ônus de sucumbência.

Dessa forma, não justifica o pleito de condenação da parte requerida às despesas judiciais e verba honorária, seja por força do princípio da sucumbência ou da causalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022